Tribunal: STF
Processo: HC 268700
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. Paciente genitor de criança menor de 12 anos de idade. Prisão domiciliar.  Imprescindibilidade do paciente aos cuidados da menor não comprovada perante as instâncias anteriores. Reexame de acervo fático-probatório. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Darcio Pereira de Faria contra acórdãos do Superior Tribunal de Justiça, que negaram provimento aos agravos regimentais no RHC 221.809/MG e no RHC 224.356/MG (evento 7).

O paciente foi condenado à pena de 8 anos e 3 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, previstos no art. 33, "caput", da Lei n° 11.343/2006, e no art. 16, "caput”, da Lei n° 10.826/2006, c/c arts. 14, I, do CP (evento 6, fls. 14-29).

No presente writ, a Defesa sustenta a possibilidade de concessão de prisão domiciliar ao paciente, porquanto imprescindível aos cuidados da filha menor, portadora de anemia falciforme grave. Argumenta que “O genitor, Sr. Dárcio, era anteriormente responsável pelo gerenciamento do tratamento medicamentoso da criança, e sua reclusão impactou diretamente na continuidade e organização dos cuidados de saúde da paciente”. Requer, em medida liminar e no mérito, a concessão de prisão domiciliar. 

É o relatório. Decido.

Extraio dos atos coatores RHC 221.809/MG e RHC 224.356/MG, respectivamente (evento 7):

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PRISÃO DOMICILIAR. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e porte de arma de fogo de uso restrito.
2. A decisão agravada fundamentou a manutenção da prisão preventiva na gravidade da conduta e na periculosidade do agente, evidenciadas pela apreensão de mais de 5kg de cocaína, balança de precisão, espingarda calibre .22, vinte munições calibre 9mm de uso restrito e a quantia de R$ 9.760,30 (nove mil setecentos e sessenta reais e trinta centavos) em espécie, além da utilização de imóvel locado para armazenamento dos ilícitos. 
3. A decisão também considerou o estudo psicossocial realizado, que concluiu que a filha menor do agravante, portadora de anemia falciforme, encontra-se inserida no ambiente familiar materno e recebendo os cuidados necessários, afastando a hipótese de concessão de prisão domiciliar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a fundamentação da prisão preventiva, baseada na gravidade concreta da conduta e na quantidade de substâncias apreendidas, é idônea; e (ii) saber se há elementos suficientes para a concessão de prisão domiciliar ao agravante, com fundamento no art. 318, VI, do Código de Processo Penal, em razão da necessidade de cuidados à filha menor portadora de anemia falciforme.
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. A prisão preventiva foi fundamentada na gravidade concreta da conduta e na periculosidade do agravante, evidenciadas pela quantidade, variedade e natureza das drogas apreendidas, além de outros elementos como arma de fogo, munições de uso restrito e expressiva quantia em espécie. 
6. A utilização de imóvel locado especificamente para armazenamento de drogas e armas, sem sinais de habitação, demonstra planejamento e organização, indicando profissionalização na atividade criminosa e justificando a segregação cautelar. 
7. A presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e vínculos familiares, não impede a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais da cautela. 
8. O estudo psicossocial realizado concluiu que a filha menor do agravante está inserida no ambiente familiar materno e recebendo os cuidados necessários para o seu bem-estar, não sendo comprovada a imprescindibilidade do agravante para os cuidados da menor, o que afasta a hipótese de concessão de prisão domiciliar nos termos do art. 318, VI, do Código de Processo Penal. 
9. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas não se revela adequada, considerando a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agravante. 
10. A alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva em face de eventual aplicação do tráfico privilegiado previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, não pode ser analisada na via estreita do habeas corpus, sendo incompatível com o exame aprofundado de provas e circunstâncias do caso concreto. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PROIBIDO OU RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso ordinário em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante e indeferindo a substituição por prisão domiciliar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante, pai de menor de 12 anos, faz jus à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, VI, do Código de Processo Penal, considerando a alegação de ser o único responsável pelos cuidados da criança. 
3. Saber se há contradição no laudo psicossocial que registrou a inserção da menor em contexto familiar ampliado, mas apontou a não realização de consultas médicas essenciais e a ausência de regularização documental para acesso aos atendimentos de saúde.
4. Saber se é possível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, considerando que tal matéria não foi analisada pela Corte estadual.
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, VI, do Código de Processo Penal, não possui caráter automático, sendo necessária a comprovação da imprescindibilidade do genitor para os cuidados do menor, o que não restou demonstrado pela defesa. 
6. O estudo psicossocial concluiu que a menor está inserida em um contexto familiar ampliado e estruturado, sob os cuidados da mãe e da avó materna, não havendo comprovação de que o agravante seja o único responsável pelos cuidados da criança. 
7. A alegada contradição no laudo psicossocial não pode ser analisada na via do habeas corpus, por implicar revolvimento fático-probatório, inviável nesta instância. 8. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão não foi objeto de análise pela Corte estadual, sendo incabível o exame pela Corte Superior, sob pena de supressão de instância. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.”

A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).

De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.

Revelam os autos que o paciente condenado à pena de 8 anos e 3 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico e  posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, porquanto “no dia 23 de maio de 2.025, por volta das 16 (dezesseis) horas e 57 (cinquenta e sete) minutos, na Rua Lírios, n° 77, bairro Jardim, nesta urbe, o Denunciado, consciente de suas ações reprovadas, guardava e tinha em depósito — para fins de tráfico — (i) 5 barras de cocaína, com massa de 5,30 kg (cinco quilos e trinta gramas) — Exame Preliminar de Drogas de Pega de ID: 10457141162. Nas mesmas circunstâncias, consta que o Denunciado. consciente de suas ações reprovadas, também estava na posse de 01 (uma) arma de fogo, calibre .22, marca CBC, número de série LVVB4817231, e 21 munições, calibre 9mm, de uso restrito”.

No tocante à alegada possibilidade de concessão de prisão domiciliar, as instâncias antecedentes indeferiram o pleito defensivo, tendo em vista que, na espécie, não restou comprovada a concreta imprescindibilidade do paciente aos cuidados da filha. No ponto, a Corte Superior, nos autos do RHC 221.809/MG, destacou que “[q]uanto ao pedido de prisão domiciliar, o estudo psicossocial realizado pelo Juízo de primeiro grau concluiu que a criança se encontra inserida no ambiente familiar materno e está recebendo os cuidados necessários para o seu bem-estar, restando comprovado que o agravante não é o único responsável pelos cuidados da menor, circunstância que afasta a hipótese legal prevista no art. 318, VI, do CPP”(evento 7, fl. 756). 

No mesmo sentido, no RHC 224.356/MG, o Superior Tribunal de Justiça, apreciando o pedido de prisão domiciliar, assentou que  (evento 7, fls. 21-25):

“(...)
Conforme relatado, a defesa almeja a substituição da prisão cautelar por prisão domiciliar ou, subsidiariamente, por medidas cautelares diversas da prisão. 
O Tribunal de origem assim dispôs quanto à almejada prisão domiciliar (grifos nossos):
"Assim, ao menos em uma análise sumária, entendo que não é possível vislumbrar, de plano, o constrangimento ilegal apontado pela parte impetrante, na medida em que é possível o indeferimento do requerimento de substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar se, no caso concreto, o Juiz verificar que resta evidenciada a inadequação da medida substitutiva pleiteada.
Dito isso, verifico que no caso sub judice, o Juiz de primeiro grau deixou devidamente consignadas na decisão as razões legais que ensejaram no indeferimento do requerimento formulado pela defesa do paciente, afirmando, expressamente, em dados objetivos, que o estudo psicossocial realizado concluiu que a criança está recebendo os cuidados necessários para o seu bem-estar. Vejamos:
“Cuida-se de pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar pela defesa do acusado Darcio Pereira de Faria em ID 10468852102, alegando, em síntese, ser o único responsável legal e cuidador direto de sua filha, Ana Cecília Pereira da Silva, portadora de anemia falciforme. Em ID 10474224730 foi determinada a realização de estudo psicossocial, o qual foi cumprido em ID 10519215847.
O Ministério Público manifestou-se em ID 10519809571 pelo indeferimento do pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. É a síntese do pedido. Decide-se.
A prisão preventiva poderá ser substituída pela domiciliar quando o agente for homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos, conforme art. 318, VI, do CPP.
Compulsando os autos, verifica-se que o estudo psicossocial realizado concluiu que a criança se encontra inserida no ambiente familiar materno e está recebendo os cuidados necessários para o seu bem-estar. 
Por essa razão, considerando que restou comprovado que o réu não é o único responsável pelos cuidados da criança, inviável a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, logo, INDEFERESE o pedido formulado pela defesa em ID 10468852102.”
Compulsando os autos, assim como observado pela autoridade apontada como coatora, verifico que foi juntado aos autos estudo psicossocial (doc. eletrônico de ordem nº 02), no qual restou consignado que após a segregação cautelar do paciente, a menor A. C. passou a residir com a sua avó materna. Consta no referido estudo que a genitora da menor, que antes residia em zona rural, também passou a coabitar com a menor na casa da sua genitora. Dessa forma, verifico que, de fato, a menor A. C. se encontra “integrada em um contexto familiar ampliado e estruturado, sob os cuidados diretos da genitora, Sra. Nathália, e da avó materna, Sra. Maria Helena, coabitando com seus irmãos e outros membros da família extensa”.
Vejo, por outro lado, que apesar de constar a informação de que a menor, desde a prisão preventiva de seu genitor, ora paciente, apresentou histórico de quatro consultas médicas não realizadas, consta no estudo psicossocial que “a genitora e a avó materna referem a necessidade de regularização documental para a representação da criança junto aos órgãos de saúde”, mas que “as providências estão sendo tomadas para que a genitora possa acompanhar a criança nos atendimentos necessários em breve”
Além disso, assim como bem observado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, “mesmo antes da prisão do paciente, a dinâmica familiar indicava um recurso frequente e rotineiro à rede de apoio familiar materna, notadamente à avó materna, para a provisão de cuidados à criança, o que era justificado, segundo relatos, pelas demandas laborais do genitor. Este panorama prévio demonstra a existência de uma corresponsabilidade no cuidado e a já ativa participação da família materna na assistência à criança”
Assim, em uma análise sumária, e levando em consideração o que foi relatado pelo Juiz de primeiro grau em sua decisão, assim como na conclusão do laudo psicossocial colacionado aos autos, entendo que não restou comprovada a imprescindibilidade do paciente para os cuidados da menor, apta a autorizar a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar." (fls. 372/374).
O art. 318, VI, do Código de Processo Penal - CPP, dispõe ser possível a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar quando o agente for "homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.", e prevê, ainda, em seu parágrafo único, que "Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo".
No caso, o Tribunal de origem concluiu ser incabível a substituição da custódia por prisão domiciliar sob o fundamento de que "não restou comprovada a imprescindibilidade do paciente para os cuidados da menor, apta a autorizar a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar" (fl. 374).
Com efeito, afirmou que restou consignado em estudo psicossocial que, após a prisão cautelar do ora recorrente, a menor passou a residir com a avó materna e com sua genitora e que, portanto, "se encontra “integrada em um contexto familiar ampliado e estruturado, sob os cuidados diretos da genitora, Sra. Nathália, e da avó materna, Sra. Maria Helena, coabitando com seus irmãos e outros membros da família extensa”. (fl. 373).
Salienta-se que o entendimento das instâncias ordinárias está de acordo com o dispositivo legal acima mencionado, bem como com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual a prisão domiciliar para o infrator (homem), pai de filhos menores de doze anos de idade, não possui caráter absoluto ou automático, devendo estar comprovada a imprescindibilidade dos cuidados essenciais do apenado para com os infantes, o que não restou demonstrado no presente caso.
(...)
Quanto à aventada contradição do laudo psicossocial, destaca-se que o exame da referida matéria implicaria em revolvimento fático-probatório, que se revela inviável pela via do habeas corpus, sendo, portanto, incabível a análise por esta Corte Superior.
No mais, destaca-se que a almejada substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão não foi analisada pela Corte estadual, o que inviabiliza o exame do ponto pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.
A propósito, "matéria não apreciada pelo Juiz e pelo Tribunal de segundo grau não pode ser analisada diretamente nesta Corte, sob pena de indevida supressão de instância" (AgRg no HC n. 525.332/RJ, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). 
Nesse contexto, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar o provimento do recurso.”

Ressalto que a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que  “A existência, por si só, de filho menor não é suficiente ao reconhecimento do direito à prisão domiciliar, devendo-se observar os requisitos autorizadores da medida artigo 318-A do Código de Processo Penal.’ (HC 174.265, Rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de  31.01.2020).  E ainda, “o Supremo tem validado a não concessão do benefício previsto nos arts. 318 e 318-A do Código de Processo Penal, desde que ausentes os requisitos legais ou fundamentada a excepcionalidade”. Aponto o precedente:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM DESFAVOR DE SUPOSTO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRETENDIDA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. FUNDAMENTADA EXCEPCIONALIDADE APTA A AFASTAR O BENEFÍCIO PREVISTO NOS ARTS. 318 E 318-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É idônea a decisão que decreta a prisão preventiva em razão de ser o agravante, supostamente, integrante de organização criminosa. 2. É possível conceder liberdade provisória ou prisão domiciliar ao preso provisório que seja pai e o único responsável pelos cuidados de crianças ou pessoas portadores de necessidades especiais, “desde que não tenha cometido crime com grave violência ou ameaça ou, ainda, contra a sua prole” (HC 165.704, ministro Gilmar Mendes). 3. O Superior Tribunal de Justiça ressaltou, no caso, “não haver demonstração da imprescindibilidade do recorrente aos cuidados da criança, tendo em vista a ausência de comprovação de que seria seu único responsável”. 4. Esta Corte tem validado a não concessão do benefício previsto nos arts. 318 e 318-A do Código de Processo Penal desde que, como é o caso, fundamentada a excepcionalidade. 5. Agravo interno desprovido.” (HC 201.929 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.12.2021). (destaquei).

Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, em que assentada a prescindibilidade do paciente aos cuidados essenciais de sua filha menor, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que “A ação de ‘habeas corpus’ – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19.12.2012). 

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 

Publique-se.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente